Tribunal: STF
Processo: Rcl 95088
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Guilherme Almeida Ferreira Pires contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Infância e Juventude da Comarca de Ponte Nova/MG, nos autos do processo de nº 5008135-91.2025.8.13.0521, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
Sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado violou a referida súmula vinculante ao negar à defesa acesso à integralidade das provas digitais, disponibilizando apenas relatório filtrado pelo investigador policial.
Narra que, em audiência, sob compromisso, o investigador confirmou a alegação ora suscitada, tendo o Juízo reclamado, mesmo ciente do cerceamento, declarado que teria havido “perda de objeto” e designado audiência para 08/06/2026 na qual será realizado o interrogatório do réu.
Refere que o reclamante está preso preventivamente há mais de nove meses sem acesso pleno ao acervo probatório.
Ao final, requer:
a) Medida liminar para suspender imediatamente a Audiência de  Instrução e Julgamento de 08/06/2026 e todos os atos dela decorrentes,  até o julgamento definitivo desta reclamação;
b) Medida liminar para determinar ao Juízo reclamado que assegure  imediatamente à Defesa: (i) imagens forenses brutas de todos os celulares  apreendidos (UFD, UFDX, ZIP, E01, DD, BIN), especialmente do celular da  Fernanda (Samsung S21, IMEI 351331728738901); (ii) dados integrais das  contas de nuvem com hashes originais das plataformas; (iii) relatórios  técnicos completos com metadados e logs de extração; (iv) RIFs do COAF  nos formatos PDF e CSV originais; (v) dados bancários nos formatos  originais; (vi) inventário digital completo (art. 158-B do CPP; Resolução CNJ  408/2021); (vii) cópia da comunicação de denúncia anônima com registros  e metadados;
c) A notificação da autoridade reclamada para prestar informações (art.  989, I, do CPC);
d) A oitiva do Ministério Público Federal (art. 989, III, do CPC);
e) No mérito, o julgamento procedente para: (i) cassar a decisão de ID  10670591317 e todas as que negaram acesso integral ao acervo digital; (ii)  declarar a nulidade absoluta das AIJs de 20/03/2026 e 06/04/2026, por  violação à SV 14 e ao contraditório (art. 5º, LV, da CF; art. 563 do CPP); (iii)  determinar ao Juízo reclamado que assegure, em caráter definitivo, o  acesso irrestrito e auditável da Defesa à integralidade do acervo  probatório digital; e (iv) determinar a reabertura do prazo do art. 396-A do  CPP, por no mínimo 30 dias contados do efetivo recebimento integral do  acervo;” (e-doc. 1, p. 10 e 11)
É o relatório. Decido.
Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.
Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações, COM URGÊNCIA, à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 
Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente